Tribunal: TJMT
Processo: 1008294-41.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008294-41.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOUZA BARBOSA & CIA. LTDA - CNPJ: 07.630.238/0001-40 (RECORRIDO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME - CNPJ: 00.845.041/0001-89 (RECORRENTE), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008294-41.2021.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: ESCRITÓRIO CONTÁBIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

RECORRIDO: SOUZA BARBOSA & CIA LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DE JULGAMENTO: 28/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA.
A intimação da sentença se conta a partir da publicação da mesma via DJE e não da disponibilização no sistema PJE, segundo as novas regras. Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE.
Não se conta o prazo prescricional da data em que a autora foi notificada a se defender junto ao fisco e sim após a data em que esta recebeu a resposta de sua defesa, de onde, em assim o fazendo nenhum prazo prescricional decorreu. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – SUPOSTA ORIENTAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE A SONEGAR IMPOSTOS – ASSERTIVA NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE MÍNIMA DE CADA EMPRESÁRIO – REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM – EVENTUAL PROPOSTA DESSA DEVERIA TER SIDO RECHASSADA – TENTATIVA DE APROVEITAMENTO DA PRÓPRIA TORPEZA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE E MORALMENTE –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas acerca da orientação da empresa de contadoria a violar as leis, bem como, sendo regra comum de experiência mínima da vedação em sonegar impostos, não pode a parte autora se beneficiar da própria torpeza da qual se beneficiava, até que descoberta e cobrada pelo movimento financeiro do seu livro caixa no percentual do ISSQN cobrado na atividade de motéis. Ausente o dever do reclamado de indenizar tanto materialmente quanto moralmente a parte autora.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ESCRITÓRIO CONTÁBIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA, contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.071,32 e ainda danos morais no valor de R$ 8.000,00, aduzindo em apertada síntese que a pretensão do autor estaria prescrita, sendo inaplicável o CDC, bem como, de nunca teria orientado o recorrido a sonegar impostos, bem como o autor nada comprova acerca de tal fato, sendo pessoa experiente no ramo comercial, com formação em Direito e ainda em Administração de Empresas, não sendo de se acatar a mera assertiva de que

teria orientado a mesma a assim proceder. Pugna, em caso de rejeição da preliminar, que seja julgada improcedente a pretensão inicial ou alternativamente reduzidos os valores das indenizações de primeiro grau, em especial o dano moral.

Em sede de contrarrazões o autor/ recorrido alega estar intempestiva a apresentação da peça de recurso e rebate as demais assertivas do reclamado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe a análise do requisito de admissibilidade recursal.

Em relação à alegada pretensão de intempestividade é de ser rejeitada, pelo fato de que, o simples fato de ter disponibilizado no sistema a sentença isto não transmuda de forma automática em intimação do advogado, como quer fazer crer a parte recorrida, bem como, inexistindo leitura efetiva do ato, a mera disponibilização no sistema, com a consideração de leitura automática, por si só, não faz mais a imposição da intimação, como já foi anteriormente.

Registro ainda que esta foi uma pretensão da própria OAB, que não se contentou com a intimação desta forma e fez questão de intimação via DJE, o que se cumpriu, de onde, inexistindo a leitura efetiva da decisão no sistema, com mera assertiva de que decorreu prazo de leitura, isto não mais convola em intimação, de onde, o prazo da intimação começa a correr da efetiva publicação no DJE, e em assim considerando é mais do que claro que o recurso está no prazo legal, restando afastada a assertiva da parte reclamante / recorrida de que o recurso estaria no prazo.

Sobre a prescrição do direito invocada pelo recorrente também resta afastada, pelo fato de que, não se deve levar em conta a data em que a parte tomou ciência da irregularidade, de onde, com a defesa administrativa na municipalidade, restou suspenso o prazo prescricional, pelo fato de que, estava a aguardar a resposta do município de onde, apenas em data de 18/09/2020 teria sido intimada da negativa de acolhimento de sua defesa, de onde, a partir daí que se pode pensar em eventual prazo prescricional, de onde a ação presente foi ajuizada em data de 30/09/2021, ou seja, alguns dias após 01 ano, restando devidamente dentro do prazo legal, restando afastada a preliminar de prescrição.

Em relação ao mérito a situação dos autos é “
sui generis”,
pelo fato de que a parte autora, com o objetivo de lastrear seu alegado direito aponta na peça exordial que teria sido orientada pelo reclamado / recorrente a não recolher os impostos de ISSQN, e que, por causa disso teve problemas com o fisco municipal de Tangará da Serra, sendo notificada em 2014, e apresentou defesa pelo recorrente, de onde, teve indeferido o seu pedido de defesa na via administrativa.

Diante disso, resulta numa execução fiscal no valor total de R$ 237.432,60 na Vara de Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, de onde aponta que contratou advogado para sua defesa no valor contratado de R$ 20.900,00, pedindo no presente feito a recomposição desse dano material e ainda danos morais,
tudo lastreado na assertiva de que, teria sido orientada pelo recorrente a assim o fazer e “teria sido surpreendida”, com os fatos.

Com a máxima vênia, entendo ser impossível alguém alegar o desconhecimento da
obrigação mínima empresarial que é pagar os impostos derivados de sua atividade, no caso o ISSQN, bem como, muito improvável ter recebido a orientação do contador / recorrente, para sonegar impostos, como se não houvesse nenhuma implicação em sua conduta.

E, mesmo que assim o tivesse sido orientada pelo contador, a mesma deveria ter se atentado que a responsabilidade tributária é sempre daquele que sonega o imposto, sendo sua culpa, pela má-fé em não pagar o imposto que se sabe como devido desde o começo, tentando impor a culpa ao contador.

A própria autora aponta em sede de inicial que a parte recorrente, no caso a empresa de contadoria, teria prestado serviços a esta de 2008 a 2017, num intervalo de 09 anos, sendo que, soube da cobrança do ISSQN em data de 2014, e, mesmo após tal fato ainda continuou com os serviços da recorrente por aproximadamente 03 anos, mesmo após, o suposto serviço não prestado a contento.

A autora não pode se beneficiar da própria torpeza, pois mesmo que eventualmente orientada pelo contador a não pagar impostos, na tentativa de se beneficiar, agora que acionada tenta colocar a culpa em terceira pessoa, por obrigação mínima, sabível e conhecida de qualquer empresário por mais simples que o seja.

Na própria exordial ela mesma aduz que não emite nota fiscal pelo alegado “sigilo de sua atividade”, do ramo de motel, porém, esse suposto sigilo não pode servir de escudo a não pagar o imposto com base no movimento do seu livro caixa, de forma mensal, o que, não se mostra como ocorrente, tendo esta desenvolvido a atividade do ramo de motéis por vários anos sem pagar impostos, sendo culpa do contribuinte.

Apesar da autora alegar que teria sido orientada pela parte recorrente a assim proceder, não fez provas nos autos, sendo este julgado de forma antecipada, e, em sede de contrarrazões inexiste qualquer assertiva supletiva de que, em caso de eventual acolhimento do recurso que lhe fosse dada a oportunidade de produzir provas, com a devolução do feito à origem, de forma excepcional.

A parte autora era pessoa esclarecida, sendo que, era estudante de direito, com a sua conclusão de curso ainda em 2016, ao passo que, se levarmos em conta o tempo de duração do curso de direito, de 05 anos, esta já estava na faculdade de direito pelo menos desde o

ano de 2011, com conhecimento básico e mínimo de que não se pode sonegar imposto.

Aliás, todos por mero conhecimento prático da vida sabem que não é cabível a sonegação de imposto, cabendo a interessado a diligência a todo o custo em assim pagar, de onde, acaso tivesse recebido eventual orientação em contrário, deveria ter procurado outro profissional para lhe atender e não concordar com tal conduta, e quando o problema apareceu tentar apontar que a culpa seria do seu contador, por mera assertiva, sem a mínima prova legal.

Apesar do magistrado ter mencionado sobre inversão de ônus de prova em sede de sentença, aqui o caso é de prestador de serviços, de onde são alegações de fatos, e fatos que não foram nem de longe provados o mínimo pelo recorrido, admitindo na sentença de forma sumária como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, de forma unilateral e sem nada mais a corroborar a assertiva.

Entendo que inexistem provas mínimas nos autos acerca da suposta orientação fraudulenta do recorrente, como apontado na exordial, de onde diante de tais fatos, o feito merece a devida improcedência.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95,

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022